Tribunal: STF
Processo: Rcl 39479
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0010169-91.2014.5.03.0084, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010169-91.2014.5.03.0084, proposta por Reinaldo Martins Vasconcelos perante a Vara do Trabalho de Paracatu/MG, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tomadora de serviços da ora Reclamante. 
    Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que a ação trabalhista foi julgada procedente na origem e o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a decisão. Informa que foi negado seguimento ao recurso de revista da Telemont. Contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento que teve provimento negado. Então, foram apresentados embargos de declaração, que estão pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    Aduz que não se conforma com a decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que contraria a autoridade do decidido na ADPF 324/DF, bem como nega vigência à Súmula Vinculante 10.
    A reclamante sustenta, ainda, que:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, e declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer o seguinte: 
    “e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0010169-91.2014.5.03.0084, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    Citado, o beneficiário apresentou contestação (documento eletrônico 16).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O recurso ordinário analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ficou assim ementado: 
    “TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE TRABALHISTA. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA DAQUELA TRATADA NO RE 958.252. 
    O Excelso STF julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no RE nº 958.252 do respectivo Tema 725, aprovando a seguinte tese de repercussão geral: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". Todavia, comprovado nos autos que a reclamante se vinculava ao suposto tomador de serviços com a presença de todos os pressupostos fático-jurídicos do vínculo de emprego previstos no art. 3º da CLT, inclusive a subordinação objetiva (e não meramente estrutural), não há óbice ou desobediência jurídica no reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora. Não se discute, portanto, tratar-se de atividade meio ou fim do tomador, mas de se verificar no caso concreto que a suposta tomadora era, de fato, a real empregadora” (pág. 1120 do documento eletrônico 11).
    Destaco do voto condutor do acórdão os seguintes trechos, importantes para o deslinde da controvérsia:
    “[...]
    3.3.1 - LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO – VÍNCULO DE EMPREGO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE – RETIFICAÇÃO DA CTPS OBREIRA […]
    Todavia, o Excelso STF julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, no qual se discutia, ‘à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista’, declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços. 
    Ainda na mesma sessão, o Plenário do STF, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada ‘em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho’, relativas à terceirização: […].
    Portanto, prevaleceu o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim.
    A tese de repercussão geral aprovada no RE foi a seguinte: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídica’. 
    Desse modo, não há mais como reconhecer vínculo direto com a tomadora, em razão apenas da alegada terceirização da atividade-fim, fundamento que não subsiste diante do julgamento do Excelso STF, preservada a coisa julgada.
    Todavia, entendo que o caso dos autos ultrapassa a simples discussão acerca da atuação do reclamante em atividade fim ou atividade meio do tomador de serviços, para fins de averiguação da licitude ou não da terceirização havida. 
    Isto porque, segundo se depreende da prova oral emprestada produzida pelo autor, muito embora formalmente contratado pela segunda reclamada (Telemont), efetivamente trabalhou em prol e sob o comando direto da primeira ré, exercendo a função de instalador e reparador de linhas telefônicas, o que, a toda evidência, extrapola os limites ou contornos da mera terceirização de serviços, sob a ótica de análise feita do Exc. STF para fins de decisão da ADPF acima referida, posto que, no decorrer deste julgamento, é bom que se destaque, ficou registrado, ao longo dos debates ou discussões estabelecidas entre os Srs. Ministros (e que, por isso mesmo, sob minha interpretação, podem ser tidas como componentes da própria ratio decidendi), que se presente a subordinação direta dos prestadores de serviço ao tomador direto, caracterizada estaria a fraude trabalhista, incidindo, na hipótese o disposto, por certo, do art. 9º da CLT.
    [...]
    Assim, ainda que afastados os fundamentos expostos na r. sentença quanto à ilegalidade da contratação do reclamante pela segunda reclamada, por afeta ao desempenho de atividade fim da tomadora de serviços, acolhendo-se, neste ponto, a tese firmada pelo Excelso STF através do tema 725 da repercussão geral, subsiste a declaração de ilegalidade pela fraude perpetrada pelas rés, uma vez que estavam presentes todos os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego com a primeira reclamada, porquanto comprovada a subordinação jurídica clássica do reclamante para com esta. O contrato de prestação de serviços, via terceirização de mão de obra, não tinha como objetivo apenas o resultado do trabalho dessa prestação de serviço entre pessoas jurídicas, mas autêntico elo de natureza empregatícia, porque com subordinação jurídica direta do reclamante para com a tomadora dos serviços, por quem foi contratado (não obstante com a intermediação da prestadora de serviços) e recebia ordens.
    Neste sentido, a situação vivenciada pelo reclamante é distinta da decidida pelo Exc. STF, havendo evidente distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, no Leading Case RE nº 958.252 (tema 725 da repercussão geral).
    Portanto, comprovado nos autos que o reclamante se vinculava ao suposto tomador de serviços com a presença de todos os pressupostos fático jurídicos do vínculo de emprego previstos no art. 3º da CLT, inclusive a subordinação objetiva (e não meramente estrutural), não há óbice ou desobediência jurídica no reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora. Não se discute, portanto, tratar-se de atividade meio ou fim do tomador, mas de se verificar no caso concreto que a suposta tomadora era, de fato, a real empregadora.
    Por esses fundamentos, fica mantida a r. sentença quanto ao vínculo reconhecido, dele decorrendo a obrigação de a primeira reclamada retificar a CTPS do autor, na condição de real empregadora, nos exatos termos do art. 41 da CLT, aplicável diretamente à recorrente, inexistindo a alegada violação ao princípio da legalidade, consagrado no art. 5º, II, da CF/88.
    A responsabilidade solidária das reclamadas decorre da fraude perpetrada (art. 942 do CC) e fica mantida” (págs. 1.124- 1.138 do documento eletrônico 11, grifos no original). 
    Como se verifica, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região fundamentando a sua decisão na ADPF 324/DF, declarou a licitude da terceirização da atividade-fim em questão mas, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização.
    Esta Corte, no julgamento da ADPF 324/DF, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno) .
    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. 
    Por oportuno, extraio que o juízo reclamado reconheceu o vínculo trabalhista do beneficiário com a contratante da empresa de terceirização, sob o seguinte fundamento: 
    “Todavia, entendo que o caso dos autos ultrapassa a simples discussão acerca da atuação do reclamante em atividade fim ou atividade meio do tomador de serviços, para fins de averiguação da licitude ou não da terceirização havida. 
    Isto porque, segundo se depreende da prova oral emprestada produzida pelo autor, muito embora formalmente contratado pela segunda reclamada (Telemont), efetivamente trabalhou em prol e sob o comando direto da primeira ré, exercendo a função de instalador e reparador de linhas telefônicas, o que, a toda evidência, extrapola os limites ou contornos da mera terceirização de serviços, sob a ótica de análise feita do Exc. STF para fins de decisão da ADPF acima referida, posto que, no decorrer deste julgamento, é bom que se destaque, ficou registrado, ao longo dos debates ou discussões estabelecidas entre os Srs. Ministros (e que, por isso mesmo, sob minha interpretação, podem ser tidas como componentes da própria ratio decidendi), que se presente a subordinação direta dos prestadores de serviço ao tomador direto, caracterizada estaria a fraude trabalhista, incidindo, na hipótese o disposto, por certo, do art. 9º da CLT.
    E nesse sentido, o depoimento pessoal do preposto da primeira reclamada (Telemar - OI), que foi prestado nos autos do processo n. 10166/2014 e transcrito, com a sua anuência, a estes autos, foi categórico no sentido de que ‘tinha contato com o reclamante, nos dias em que estava em Paracatu’ (ata, ID. Fae4bf9 pág. "2").
    A testemunha Miguel Luz da Silva, cujo depoimento também foi prestado nos autos do processo n. 10166/2014 e transcrito, com a anuência das partes, a estes, conforme ata de ID. fae4bf9, págs. "3" e "4", relatou o seguinte:[...]
    Como se verifica, a prova oral transcrita acima não deixa dúvidas quanto ao recebimento pelo reclamante de ordens/serviços diretamente dos prepostos (supervisores) da primeira ré (Telemar - OI), o que denota, portanto, uma subordinação direta entre o reclamante e a 1ª reclamada. 
    […]
    Dessarte, a prova oral transcrita anteriormente serviu para demonstrar que o reclamante estava também subordinado a prepostos da primeira reclamada e não apenas aos da aparente empregadora, exsurgindo daí o elemento fático jurídico da subordinação na sua acepção clássica prevista no art. 3º da CLT, e não meramente estrutural.
    Registro, ainda, que esses prepostos da primeira reclamada também participavam da seleção dos instaladores e reparadores de linhas telefônicas, conforme depoimento transcrito acima. 
    [...]
    Portanto, comprovado nos autos que o reclamante se vinculava ao suposto tomador de serviços com a presença de todos os pressupostos fático jurídicos do vínculo de emprego previstos no art. 3º da CLT, inclusive a subordinação objetiva (e não meramente estrutural), não há óbice ou desobediência jurídica no reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora. Não se discute, portanto, tratar-se de atividade meio ou fim do tomador, mas de se verificar no caso concreto que a suposta tomadora era, de fato, a real empregadora” (págs. 1126-1128 do documento eletrônico 11, grifos no original, grifei). 
    Verifico que a controvérsia posta no juízo do trabalho não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal e reconhecida pelo juízo reclamado como legal, mas sim, na relação existente entre o tomador do serviço e aquele que trabalhava como terceirizado.
    Conforme afirmado pelo Tribunal reclamado, a relação entre a Telemar Norte Leste S/A, tomadora do serviço e o empregado terceirizado, caracterizava uma relação direta de trabalho.
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, pois não se tem no ato reclamado declaração de ilicitude do contrato de terceirização, mas tão somente o reconhecimento, em caso específico, de relação direta, com vínculo empregatício, entre o tomador de serviço e o empregado terceirizado. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido cito os seguintes julgados: 
    "Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito Administrativo e Processual Civil. 
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
    […] 
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Ora, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 
    Observo que, no caso sob análise, não houve negativa de vigência a nenhum diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade. 
    Esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Assinalo, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, destaco que 
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus ; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator